Tribunal: TJBA
Processo: 8030049-96.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8030049-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANDIDO SALES

Advogado(s)
:

PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, §1º, DO CP). PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. HISTÓRICO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE. EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PEÇA ACUSATÓRIA JÁ OFERECIDA.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO – ORDEM DENEGADA.

I.
CASO EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública Estadual em favor de Gilmar Santos Sousa, preso em flagrante no dia 04.05.2025 pela suposta prática do crime de ameaça previsto no art. 147, §1º, do Código Penal, cuja custódia foi convertida em preventiva em 05.05.2025 pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cândido Sales/BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) ausência dos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) desnecessidade de manutenção da custódia; (iii) aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, principalmente a tornozeleira eletrônica; (iv) excesso de prazo para o oferecimento da denúncia e (v) condições pessoais favoráveis do Paciente.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou a medida extrema está devidamente fundamentada na necessidade de preservação da ordem pública e na integridade física e psicológica da vítima, revelando, ainda, o reiterado comportamento de agressividade do Paciente, com histórico de descumprimento de medidas protetivas.

4. Verifica-se dos informes judiciais que o Paciente possui conduta violenta contra a vítima, com registro de quatro conduções por crimes similares neste ano de 2025, além do descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas.

5. O alegado excesso de prazo para oferecimento da denúncia, a pretensão restou prejudicada, pois a peça acusatória foi ofertada em 30.05.2025 e recebida em 02.06.2025, afastando a ocorrência de constrangimento ilegal.

6. Quanto ao pleito de aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, principalmente o uso de tornozeleira eletrônica, destaca-se que a primariedade do Paciente, residência fixa e vínculos familiares e laborais, por si sós, não se revelam suficientes para garantir a segurança da ofendida, sobretudo diante do histórico de reiteração delitiva.

7. Condições pessoais favoráveis, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação.

IV. Dispositivo e tese

Habeas Corpus
conhecido - ordem denegada.

Tese de julgamento:
A manutenção da custódia é legítima, pois demonstrada a gravidade concreta do crime e à integridade física da vítima, sendo inadequadas as medidas cautelares diversas, especialmente em casos de violência doméstica com reiteração de condutas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313 e 319.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº

8030049-96.2025.8.05.0000, da Comarca de Cândido Sales/BA, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de
Gilmar Santos Sousa
, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da mesma Comarca, nos autos de nº 8000532-08.2025.8.05.0045.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos,
em conhecer do h
abeas corpus
e
denegar a ordem,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador,